Tribunal: TCU
Processo: 008.320/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Suposta incompetência do CNJ para estabelecer novos requisitos de ingresso na carreira da magistratura.

Inteiro teor:
Acórdão 1552/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de suposta incompetência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para estabelecer o Exame Nacional da Magistratura (ENAM) como novo requisito de ingresso na carreira da magistratura. Considerando que o denunciante alega que a criação de tal requisito pelo referido conselho - por meio do art. 4-A da Resolução-CNJ 531/2023 - viola a Constituição Federal em razão de vício de competência e de inobservância aos princípios da separação dos poderes e da autonomia dos entes federativos, já que o normativo impõe regras vinculativas aos tribunais de justiça estaduais; considerando que o denunciante pleiteia: a) a suspensão cautelar da primeira edição do ENAM e da eficácia do art. 4-A da resolução em comento; e b) no mérito, a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo infralegal e a responsabilização do responsável pela sua elaboração; considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, por não estar acompanhada de indícios suficientes de dano ao erário ou de gestão inadequada de recursos públicos federais; considerando que não compete ao TCU exercer o controle direto de constitucionalidade de normas infralegais; considerando que cabe ao TCU apreciar denúncia somente na hipótese de haver predominância de interesse público no trato da suposta inconformidade apontada, de modo que a tutela de direitos subjetivos individuais deve ser resolvida nas vias administrativas ou judiciais competentes; considerando que os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) e do Ministério Público de Contas propõem o não conhecimento da denúncia (peças 10-12 e 14), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, XVI, e 53 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 105 e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) informar o denunciante acerca desta deliberação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 008.320/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.